Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-42.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703627-42.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE DA NOBREGA CASTRO SILVA APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria José da Nóbrega Castro Silva em face da r. sentença (ID 8110724) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Condenação em Danos Morais, proposta em desfavor de Sul América Serviços de Saúde S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais. Nas razões recursais (ID 8110729), a Autora/Apelante pleiteia a antecipação da tutela recursal sob o argumento de que restou devidamente caracterizada a culpa exclusiva do plano de saúde Apelado pelo atraso no envio dos boletos, o que comprovaria a probabilidade do direito da Recorrente. Da mesma forma, assevera que há risco de dano grave ao processo, por ser pessoa idosa, razão pela qual necessita do imediato restabelecimento do seguro, atualmente cancelado há mais de 6 (seis) meses. Sem preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a suposta irregularidade da conduta da Ré/Apelada que, sem notificação prévia, teria cancelado o plano de saúde da Autora/Apelante. Ocorre que, compulsando os autos, observo que a Ré logrou apresentar a referida notificação no feito (ID 8110709), documento que não foi impugnado pela Autora em Réplica, quando teve a primeira oportunidade de rebater a prova realizada. Por esse motivo, o d. Juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que, “evidenciada a inadimplência superior a 60 dias e a notificação da autora para quitação da dívida, o cancelamento do contrato de plano de saúde foi legítimo, sendo improcedente o pedido para compelir a ré ao seu restabelecimento” (ID 8110724). Assim, dado que as razões de Apelação apenas reiteram a ausência de notificação prévia, entendo que não resta demonstrada, nesse juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento de mérito, momento em que será analisada, inclusive, a preliminar de nulidade suscitada pela Ré/Apelada (ID 8326641), considerando a manifestação da Autora/Apelante sobre o tema (ID 12149721). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator